Tribunal: TCU
Processo: 015.918/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00038/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 723758, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Implantação e implementação de 05 Centros de Inclusão Produtiva ¿Pernambuco no Batente¿, para apoio ao empreendedorismo nos arcos ocupacionais construção e reparos, administração, piscicultura e turismo e hospitalidade, para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade pessoal e social nos municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, integrantes da Região Metropolitana do Recife (Pernambuco), visando a geração de trabalho e renda e a promoção da inclusão produtiva, atendendo à finalidade descrita na Ação 4963 - Promoção da Inclusão Produtiva, como beneficiário da emenda parlamentar n.o 12970015 - Deputado Paulo Rubem Santiago. (no da TCE no sistema: 2658/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 7332/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social, relativa à aplicação de recursos transferidos à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado de Pernambuco por intermédio de convênio. Considerando que o Acórdão 4968/2023-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos Srs. Laura Mota Gomes e Roldão Joaquim dos Santos, condenando-os ao pagamento de débitos, nos termos do item 9.3, e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, conforme itens 9.4 e 9.5 da decisão; Considerando que o item 9.3 do referido acórdão indicou, incorretamente, o cofre credor do Fundo Nacional de Cultura para o recolhimento das quantias a serem ressarcidas pelos responsáveis, sendo o cofre correto o do Tesouro Nacional; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 4968/2023-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 220-222), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: " (...) os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU:"; Leia-se: " (...) os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU:". 1. Processo TC- Processo 015.918/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.680/2022-2 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Laura Mota Gomes (XXX.276.024-XX); Roldão Joaquim dos Santos (XXX.167.374-XX). 1.3. Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Social da Criança e da Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rodrigo Pellegrino de Azevedo (OAB/PE 12.047) e Diego Cabral de Oliveira (OAB/PE 35.315), representando Roldão Joaquim dos Santos; Bruno Borges Laurindo (OAB/PE 18.849), Flávio Bruno de Almeida Silva (OAB/PE 22.465) e outros, representando Laura Mota Gomes.